Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703809-62.2022.8.07.0018 APELANTE: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação (id 39604112) interposta pelas impetrantes contra a sentença da 6a Vara da Fazenda Pública (id. 39604108) que denegou a segurança sob o fundamento de que é errônea a aplicação do princípio da anterioridade à LC 190/22, pois não houve aumento da alíquota do ICMS na incidência do DIFAL. Defendem a necessidade de observância ao princípio constitucional da anterioridade na LC 190/22. Requerem a concessão de medida liminar (art. 7o, III da Lei no 12.016/09) para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS-DIFAL sobre as operações de venda interestadual a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, realizadas durante todo o ano de 2022, determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de praticar medidas coativas voltadas à cobrança. 2. O pleito não pode ser atendido. A Presidência da Corte, na suspensão de segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, suspendeu “os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator